Tribunal: TJMT
Processo: 1007854-40.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

N
úmero Único
:

1007854-40.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 75.215.756/0001-57 (EMBARGANTE), EDER RESINO - CPF: 046.274.418-35 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE NAIRO REZINO - CPF: 134.573.228-72 (EMBARGADO), JOSE CARLOS RESINO - CPF: 037.546.768-81 (EMBARGADO), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), JOSE CARLOS RESINO - CPF: 037.546.768-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONCURSO PARTICULAR DE CREDORES QUIROGRAFÁRIOS. CONTRADIÇÃO INTERNA. OMISSÃO RELEVANTE. ANTERIORIDADE DA PENHORA. PREFERÊNCIA CREDITÓRIA. DISTINÇÃO ENTRE REGIMES NORMATIVOS. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por contra acórdão que reconheceu seu direito de participar do rateio proporcional do produto da arrematação de imóvel, alegando contradição interna entre o reconhecimento da anterioridade de sua penhora e a aplicação do rateio proporcional, bem como omissão quanto à distinção entre regimes normativos e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se existe contradição interna entre o reconhecimento da anterioridade da penhora da embargante e a aplicação do rateio proporcional; (ii) saber se houve omissão quanto à distinção entre os regimes do art. 962 do CC e dos arts. 797 e 908, § 2º, do CPC; e (iii) saber se houve omissão quanto à jurisprudência recente do STJ sobre a prevalência da anterioridade da penhora.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado reconheceu a anterioridade da penhora da embargante e a inexistência de privilégio legal da credora concorrente, mas aplicou o rateio proporcional, configurando contradição interna sanável mediante embargos declaratórios. 4. O julgado deixou de distinguir adequadamente o regime do art. 962 do Código Civil, aplicável ao concurso entre credores privilegiados de mesma classe, do regime dos arts. 797 e 908, § 2º, do CPC, que disciplina o concurso particular de credores no processo executivo. 5. A penhora possui eficácia constitutiva de direito de preferência processual, conferindo ao credor diligente proteção contra credores supervenientes quando ausente privilégio legal específico. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reafirma a prevalência da anterioridade da penhora quando inexiste privilégio legal entre credores concorrentes, não autorizando o rateio proporcional automático entre credores quirografários.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
"1. No concurso particular de credores quirografários, ausente privilégio legal, a distribuição do produto da expropriação deve observar a anterioridade da penhora, conforme disposto nos arts. 797 e 908, § 2º, do CPC. 2. O art. 962 do Código Civil aplica-se especificamente ao concurso entre credores legalmente privilegiados de mesma classe, não ao concurso particular entre credores quirografários."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 797, 860, 908, § 2º, e 1.022; CC, art. 962.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 829.980/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 01.06.2010; STJ, REsp nº 1.958.408/PR; STJ, AREsp nº 2.871.500/SP; TJ-SP, AI nº 2185164-72.2021.8.26.0000, Rel. Des. Piva Rodrigues, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 11.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração

opostos por
SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela ora embargante, reconhecendo seu direito de participar do rateio proporcional do produto da arrematação do imóvel matrícula n. 25.427, bem como deferindo a penhora no rosto dos autos do inventário sobre a quota-parte do executado Eder Resino.

Em suas razões recursais (id. 365156864), a embargante afirma que o v. acórdão, embora tenha dado provimento ao agravo de instrumento, incorreu em contradição interna e omissão relevante quanto ao critério jurídico aplicável ao concurso de credores no caso concreto. Sustenta que o acórdão reconheceu premissas fáticas favoráveis à embargante, especialmente a anterioridade da penhora da SPERAFICO em relação à penhora da C. Vale Cooperativa Agroindustrial, bem como a inexistência de privilégio legal em favor desta última. Contudo, ao fixar a tese de julgamento, concluiu pela aplicação do rateio proporcional entre credores quirografários, afastando, na prática, a consequência jurídica que decorre diretamente dos arts. 797 e 908, §2º, do CPC.

A embargante aponta contradição interna ao argumentar que o acórdão reconheceu a inexistência de preferência legal da C. Vale e a anterioridade da penhora da SPERAFICO, mas, ao invés de aplicar o art. 908, §2º, do CPC, adotou solução própria do art. 962 do Código Civil, destinada a hipóteses diversas, envolvendo credores legalmente privilegiados de mesma classe. Sustenta omissão quanto à necessária distinção entre concurso de credores titulares de privilégio legal equivalente e concurso particular entre credores quirografários, sem título legal de preferência.

Adicionalmente, alega omissão quanto à jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, citando especificamente o REsp nº 1.958.408/PR e o AREsp nº 2.871.500/SP, ambos no sentido da prevalência da anterioridade da penhora quando inexistente privilégio legal. Por fim, argumenta injustiça concreta do rateio no caso dos autos, considerando que a execução da SPERAFICO tramita desde 1995 e a constrição judicial em seu favor remonta ao próprio curso originário da execução, tendo sido averbada na matrícula imobiliária em 19/03/2008, enquanto as penhoras atualmente invocadas como concorrentes são substancialmente posteriores, notadamente a partir de 2019.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição interna do acórdão, esclarecendo que deve prevalecer a regra dos arts. 797 e 908, §2º, do CPC; suprimento da omissão quanto à distinção entre os regimes normativos; manifestação sobre a jurisprudência recente do STJ; e atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a preferência da SPERAFICO sobre o produto da arrematação em razão da anterioridade de sua penhora.

Não foi apresentada contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que os presentes embargos de declaração preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração manejado por
SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela ora embargante, reconhecendo seu direito de participar do rateio proporcional do produto da arrematação do imóvel matrícula n. 25.427, bem como deferindo a penhora no rosto dos autos do inventário sobre a quota-parte do executado Eder Resino.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento restringe-se às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Nesse contexto, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, tampouco para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento. Sua função é integrativa e aclaratória, visando aperfeiçoar a prestação jurisdicional quando presentes os vícios elencados no dispositivo legal supracitado.

Colaciono a íntegra da ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONCURSO PARTICULAR DE CREDORES. RATEIO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE PRIVILÉGIO LEGAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de vinculação de saldo oriundo de alienação judicial de imóvel e rejeitou embargos de declaração, em execução de título extrajudicial em curso desde 1995, na qual a agravante busca satisfação de crédito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em concurso particular de credores quirografários, a satisfação do crédito deve observar a anterioridade da penhora ou o rateio proporcional; e (ii) saber se é cabível a penhora no rosto dos autos de inventário sobre quota hereditária do executado.

III. Razões de decidir

3. A inexistência de privilégio legal entre os credores impõe tratamento isonômico, sendo inadequada a aplicação automática do critério cronológico da penhora quando configurado concurso particular de credores de mesma natureza jurídica.

4. A orientação do Superior Tribunal de Justiça admite, em tais hipóteses, o rateio proporcional do produto da expropriação, em observância aos princípios da igualdade e da proporcionalidade, evitando favorecimento arbitrário entre credores.

5. A decisão agravada incorreu em erro de premissa fática ao reconhecer genericamente a existência de penhoras anteriores, sem análise individualizada da subsistência e incidência dos gravames sobre a quota-parte do executado.

6. A penhora no rosto dos autos do inventário é medida legítima de natureza assecuratória, autorizada pelo art. 860 do CPC, incidindo sobre a futura quota hereditária do devedor, sem prejuízo ao regular andamento do inventário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “
1. No concurso particular de credores quirografários, ausente privilégio legal, a distribuição do produto da expropriação deve observar o rateio proporcional entre os créditos, em respeito aos princípios da isonomia e da proporcionalidade. 2. É cabível a penhora no rosto dos autos de inventário sobre a quota-parte do executado, como medida assecuratória do crédito exequendo.
”

A embargante aponta três vícios principais no acórdão: contradição interna entre o reconhecimento da anterioridade de sua penhora e a aplicação do rateio proporcional; omissão quanto à distinção entre os regimes do art. 962 do CC e dos arts. 797 e 908, § 2º, do CPC; e omissão quanto à jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça sobre a prevalência da anterioridade da penhora.

Quanto à alegada contradição interna, verifica-se que o acórdão reconheceu expressamente que a penhora efetivada pela agravante foi averbada na matrícula do imóvel em
19 de março de 2008
, conforme Av.18/25.427. Em contrapartida, a penhora que originou o leilão judicial, efetivada pela C. Vale Cooperativa Agroindustrial, somente foi averbada em
28 de fevereiro de 2019,
conforme Av.25/25.427. Ademais, o julgado reconheceu que "a execução movida pela C. Vale Cooperativa Agroindustrial também tem por objeto título extrajudicial, não ostentando qualquer privilégio legal que justifique preferência sobre o crédito da agravante".

Não obstante tais premissas fáticas e jurídicas, o acórdão concluiu pela aplicação do rateio proporcional, fundamentando-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Essa conclusão revela-se contraditória com as próprias premissas estabelecidas no voto condutor. Com efeito, reconhecida a anterioridade da penhora da embargante e a inexistência de privilégio legal em favor da C. Vale, a consequência jurídica natural seria a aplicação do art. 908, § 2º, do CPC, que expressamente determina: "Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora".

A contradição torna-se ainda mais evidente quando se considera que o próprio acórdão afirmou que "o art. 797 do CPC dispõe que 'a execução se realiza no interesse do exequente que adquire, pela penhora, direito de preferência sobre os bens penhorados'", mas posteriormente desconsiderou essa premissa legal ao adotar solução diversa da prevista no ordenamento jurídico.

No que tange à omissão quanto à distinção entre os regimes normativos aplicáveis, o acórdão efetivamente deixou de enfrentar adequadamente a diferença fundamental entre as hipóteses reguladas pelo art. 962 do Código Civil e aquelas disciplinadas pelos arts. 797 e 908, § 2º, do CPC.

O art. 962 do Código Civil estabelece que "havendo concurso de credores, o devedor comum, não podendo satisfazer integralmente a todos, pagará a cada um a quota proporcional do seu crédito, salvo as preferências estabelecidas em lei". Este dispositivo aplica-se especificamente ao concurso entre
credores privilegiados de mesma classe
, quando todos possuem idêntico título legal de preferência e não há critério interno de prevalência entre eles.

Diversa é a situação disciplinada pelos arts. 797 e 908, § 2º, do CPC, que regulam o concurso particular de credores no âmbito da execução forçada. O art. 797 estabelece que "a execução se realiza no interesse do exequente que adquire, pela penhora, direito de preferência sobre os bens penhorados", enquanto o art. 908, § 2º, determina que "
não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora
".

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que o legislador estabeleceu regime específico para o concurso de credores no processo executivo, conferindo à penhora função constitutiva de direito de preferência processual. Quando inexiste privilégio legal entre os credores concorrentes, prevalece o critério temporal da constrição judicial, não o rateio proporcional previsto no direito material.

Essa distinção não é meramente acadêmica, mas possui relevância prática fundamental. O sistema processual civil conferiu à penhora eficácia constitutiva de direito de preferência justamente para assegurar segurança jurídica e incentivar a diligência dos credores na busca pela satisfação de seus créditos. Admitir o rateio proporcional entre credores quirografários equivaleria a esvaziar a função jurídica da penhora e premiar a inércia de credores supervenientes. Nesse sentido,

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITO DE PREFERÊNCIA . ANTERIORIDADE DA PENHORA. AVERBAÇÃO. NATUREZA DESSE ATO. I -
No processo de execução, recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, terá preferência no recebimento do numerário apurado com a sua arrematação, o credor que em primeiro lugar houver realizado a penhora, salvo se incidente outro título legal de preferência
. Aplicação do brocardo prior tempore, potior iure. II - Quando incidente sobre bens imóveis, deve-se proceder a averbação da penhora no Registro de Imóveis a fim de dar publicidade à constrição realizada e gerar presunção absoluta de seu conhecimento em relação a terceiros. III - Tal providência não constitui requisito integrativo do ato de penhora e, portanto, não interfere na questão relativa à preferência temporal das penhoras realizadas que, para esse efeito, contam-se a partir da data da expedição do respectivo termo de penhora. IV - Recurso Especial improvido.(STJ - REsp: 829980 SP 2006/0056644-0, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 01/06/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2010)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO SINGULAR DE CREDORES. DECISÃO QUE CONCEDEU AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DOS ADVOGADOS DE CADA UM DOS CREDORES CONCURSAIS DA EXECUTADA PREFERÊNCIA NA MESMA SEQUÊNCIA FIXADA PARA OS CRÉDITOS PRINCIPAIS, POR TEREM NATUREZA ALIMENTAR. INCONFORMISMO . Não acolhimento. Diante da pluralidade de penhoras, instaura-se o concurso singular de credores, devendo o dissenso ser dirimido respeitando-se a ordem de preferência e de anterioridade da penhora.
Anterioridade da penhora que só confere direito de preferência entre credores com privilégios de mesma natureza – somente se não houver outro título legal à preferência, é que será observada a preferência por anterioridade de cada penhora – inteligência do artigo 908, § 2º, do CPC
. Preclusão não configurada – questão referente à preferência dos créditos decorrentes de honorários sucumbenciais que não havia sido expressamente apreciada. Decisão mantida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 252 do RI deste TJ/SP). Agravo de instrumento não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21851647220218260000 Guararapes, Relator.: Piva Rodrigues, Data de Julgamento: 11/08/2022, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2022)

Quanto à alegada omissão relativa à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constato que o acórdão embargado efetivamente deixou de enfrentar precedentes relevantes e recentes da Corte Superior que reafirmam a prevalência da anterioridade da penhora quando inexiste privilégio legal entre os credores.

O julgado citou precedentes do STJ que, segundo sua interpretação, autorizariam o rateio proporcional entre credores de mesma natureza. Contudo, deixou de considerar que tais precedentes referem-se especificamente a situações envolvendo credores privilegiados de idêntica classe,
não credores meramente quirografários como no caso em exame
.

A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstrado pela embargante através dos julgados REsp nº 1.958.408/PR e AREsp nº 2.871.500/SP, tem reafirmado que, na ausência de privilégio legal, prevalece a anterioridade da penhora como critério de preferência entre credores concorrentes.

Similarmente, no AREsp nº 2.871.500/SP, restou decidido que "prevalece a anterioridade da penhora quando inexistem credores com privilégio legal, sendo inviável afastar tal critério por rateio proporcional sem reexame fático".

Esses precedentes demonstram que a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça não autoriza o rateio proporcional automático entre credores quirografários, mas sim a aplicação do critério cronológico da penhora quando ausente privilégio legal específico.

A omissão do acórdão embargado em enfrentar essa jurisprudência recente e consolidada configura vício passível de correção mediante embargos de declaração, especialmente considerando que a decisão fundamentou-se em interpretação diversa da orientação atual da Corte Superior.

Ademais, o caso concreto revela a injustiça que resultaria da aplicação do rateio proporcional. A execução da embargante tramita desde 1995, tendo sua penhora sido averbada em 2008, enquanto as constricões concorrentes são substancialmente posteriores, algumas datando de 2019. Permitir que credores supervenientes participem proporcionalmente do produto da arrematação equivaleria a penalizar a credora diligente pela morosidade do próprio sistema judiciário.

A preferência decorrente da anterioridade da penhora existe precisamente para preservar a segurança jurídica, proteger a confiança legítima do exequente diligente e assegurar a efetividade da execução. O rateio proporcional, no caso concreto, não apenas contraria o art. 908, § 2º, do CPC, como também gera resultado incompatível com os princípios da razoabilidade e da proteção à confiança.

Diante dessas considerações, reconheço a procedência dos vícios apontados pela embargante, impondo-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição interna do julgado e suprir as omissões identificadas.

Assim, esclareço que, reconhecida a anterioridade da penhora da SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA. (averbada em 19/03/2008) em relação à penhora da C. Vale Cooperativa Agroindustrial (averbada em 28/02/2019) e inexistindo privilégio legal em favor desta última, deve prevalecer a regra dos arts. 797 e 908, § 2º, do CPC, conferindo-se preferência integral à embargante sobre o produto da arrematação até o limite de seu crédito atualizado.

Outrossim, esclareço que o art. 962 do Código Civil aplica-se especificamente ao concurso entre credores legalmente privilegiados de mesma classe, não ao concurso particular entre credores quirografários, hipótese em que prevalece a anterioridade da penhora conforme disciplinado no Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, e os
ACOLHO,
reformar a tese de julgamento fixada no acórdão embargado, esclarecendo que no concurso particular de credores quirografários, ausente privilégio legal, a distribuição do produto da expropriação deve observar a anterioridade da penhora, conforme disposto nos arts. 797 e 908, § 2º, do CPC, reconhecendo-se a preferência integral da
SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA
. sobre o produto da arrematação do imóvel matrícula nº 25.427, até o limite de seu crédito atualizado. Mantenho a determinação de penhora no rosto dos autos do inventário sobre a quota-parte do executado Eder Resino, como medida assecuratória do crédito exequendo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026